Tribunal: STF
Processo: Rcl 40310
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Olívia Tizziani Oliveira Lima e outros, com fundamento no art. 102, I, l, da CF, em face de decisão proferida nos autos da Ação Ordinária n° 0039508-08.2011.8.26.0053, em trâmite na 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal do Estado de São Paulo, a qual não realizou juízo de retratação em acórdão, por entender que a controvérsia não se amolda ao Tema 439 da repercussão geral.
    2.  A parte reclamante afirma que o ato reclamado violou o entendimento firmado no julgamento do Tema 439 da repercussão geral, especificamente quanto ao segundo ponto da tese, no sentido de que “mesmo que não haja direito adquirido a regime jurídico, DEVEM SER RESPEITADOS, além da irredutibilidade dos vencimentos, os CRITÉRIOS OBJETIVOS ao ser realizado o reenquadramento, tais como, o tempo de serviço e a titulação”. Argumenta que, mesmo que o paradigma do Tema 439 trate de uma lei de Estado diverso do dos reclamantes, pode o entendimento ser aplicado no caso dos autos, uma vez que a força vinculante dos casos decididos em repercussão geral deve incidir nos casos em que se discuta a mesma controvérsia jurídica, não somente os casos idênticos.
    3. É o relatório. Decido.
    4.  Dispenso as informações, bem como o parecer ministerial, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RI/STF).
    5.  A reclamação é inviável. Isso porque a reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). Em se tratando de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, o Supremo Tribunal Federal entende que há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado.
    6.  O paradigma dito violado discute se há direito adquirido de aposentados à permanência em determinada classe, não obstante o advento de lei estadual que, ao promover a reclassificação de cargos, os reenquadra em classe inferior. A tese firmada foi a de que desde que mantida a irredutibilidade não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Veja-se a ementa do referido julgado, RE 606.199 – Tema 439 da RG, sob a relatoria do Min. Teori Zavascki:
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO, A SERVIDORES APOSENTADOS, DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES ATIVOS. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI 13.666/02 DO ESTADO DO PARANÁ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
    1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Precedentes.
    2. Todavia, relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação.
    3. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.”
    7. O caso dos autos, por sua vez, gira em torno de servidores de São Paulo que pretendem a implementação de duas leis e de dois regimes jurídicos diversos, preservando-se parte da legislação anterior, como se direito adquirido fosse. O ato reclamado entendeu, com fundamento no material fático probatório dos autos, que o caso não se amolda no que decidido no Tema 439 da repercussão geral, e, por isso, manteve o acórdão recorrido. Veja-se o seguinte trecho do ato reclamado:
    “Constou expressamente do acórdão:
    ‘[...] não houve redução dos vencimentos, de modo que não houve desrespeito ao princípio da irredutibilidade, além do que foi procedida a adaptação correspondente ao novo enquadramento trazido à baila pela Lei Complementar Estadual nº 1080/08.
    O artigo 45 da LCE nº 1.080/08 declarou extintas diversas gratificações, dentre elas as Gratificações Fixa, Extra, GASS, Geral (LC 901/01) e Suplementar (LC 957/04), porquanto os valores correspondentes foram absorvidos nas escalas de vencimentos, instituídas pelo art. 12 da referida LCE.
    Não obstante a irresignação dos autores, constata-se, pelos holerites juntados aos autos, que não houve nenhuma redução de vencimentos mas, ao contrário, houve até acréscimo.
    Desta forma, é inadmissível que o servidor público, após o reenquadramento instituído pela LCE 1.080/08, que instituiu Plano Geral de Cargos,Vencimentos e Salários, pretenda usufruir do sistema retribuitório antes da vigência da citada norma legal e concomitante da novel legislação.’(fls. 261/262)
    Portanto, foi respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos, ou seja, não houve ofensa ao art. 37, XV, da CF, sendo certo que os apelantes não comprovaram a alegada redução salarial.
    Outrossim, não se há falar em violação ao quanto decidido no Tema nº 439 do STF no tocante ao segundo tópico, tendo em vista que este é específico e aplicável apenas“à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei13.666/02, do Estado do Paraná”, não podendo ser interpretada de forma extensiva ou ampliativa a reestruturações de carreiras realizadas por outros entes federativos 
    Ademais, na hipótese, o enquadramento no novo plano de cargos previsto na LC 1.080/08 já observou os requisitos objetivos decorrentes de tempo de serviço e titulação.
    Também não assiste razão aos recorrentes no tocante ao seu pedido subsidiário de progressão automática ao grau B, porquanto, consoante o art. 10 da Lei nº 1.080/08, aplica-se apenas aos servidores em estágio probatório,o que não é o caso dos apelantes, pensionistas de ex-servidores públicos aposentados antes da entrada em vigor do novo Plano Geral de Cargos,Vencimentos e Salários.
    Assim, não há como proceder à modificação do acórdão vergastado, cujo teor está em perfeita consonância com o paradigma julgado pelo Colendo STF, ao reconhecer que, tendo sido observada a irredutibilidade dos vencimentos, não há direito adquirido do servidor ao regime jurídico.
    Como acentuado no aresto:“...não há direito adquirido à imutabilidade do regime jurídico, podendo, portanto, a lei nova, sob esse aspecto, mudara disciplina do regime jurídico anterior.”
    8.  De modo que carece a presente reclamação de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado, exigência imprescindível para o cabimento da presente ação. Nesse sentido, leia-se a ementa da Rcl 12.887-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli:
    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.378/DF. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).
    2. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional.
    3. A declaração de inconstitucionalidade, com redução do texto do § 1º do art. 36 da Lei nº 9.985/2000, na ADI nº 3.378/DF, foi no sentido de se retirar a obrigatoriedade de o valor mínimo de compensação ambiental ser sempre correspondente a meio por cento do custo do empreendimento, podendo ser fixada outra forma de compensação pelo órgão responsável após estudos pertinentes ao caso.
    Agravo regimental não provido.” 
    9.  Outros precedentes no mesmo sentido: Rcl 6.040-ED/AM, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 15.578-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello.
    10. Vale ressaltar que, em pesquisa realizada no sítio eletrônico na origem em relação aos atos processuais posteriores ao ato reclamado, verifica-se que o processo atualmente está pendente de admissibilidade dos embargos de divergência opostos no RE 1.251.880-AgR, de minha relatoria, protocolados no mesmo dia que a presente reclamação, a saber, dia 28.04.2020.
    11.  Com efeito, os autores parecem pretender utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal contra acórdão proferido pela Primeira Turma deste Tribunal, o que não é admitido por esta Corte. Advirto, por fim, que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos desta Corte. Deste modo, eventual recurso apresentado com base nos mesmos fundamentos da inicial implicará a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 e seguintes do CPC/2015.
    12.  Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se.
          Brasília, 07 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator